Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas do alimentando, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. É plausível a majoração do valor dos alimentos provisórios, considerando as peculiaridades do caso e o provável elevado padrão vida ostentado pelo alimentante, com sinais exteriores de riqueza, uma vez que o valor fixado pela decisão agravada se revela insuficiente as necessidades imediatas da parte autora, condizentes com sua condição social.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.